Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. BPR-5. UTILIZAÇÃO DE TESTE NÃO APROVADO PELO SATEPSI. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF. O autor foi considerado inapto na etapa de avaliação psicológica e sustentou a nulidade do ato administrativo sob o argumento de que um dos testes aplicados (BPR-5) estaria com parecer desfavorável no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) do Conselho Federal de Psicologia. Pleiteou a anulação da eliminação e sua reintegração ao certame. A sentença julgou improcedente o pedido, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ensejando o presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a utilização do teste psicológico BPR-5, com parecer desfavorável no SATEPSI, acarreta nulidade da avaliação psicológica e consequente eliminação do candidato; e (ii) analisar a possibilidade de modificação dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação psicológica em concursos públicos deve observar critérios legais, editalícios e normativos, sendo regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital.
4. O teste BPR-5 possuía validade no momento da publicação do edital, sendo incluído regularmente na avaliação. Seu parecer desfavorável foi emitido apenas em data posterior à sua aplicação.
5. A eliminação do candidato não decorreu da aplicação do teste BPR-5, mas sim do insucesso em outros aspectos da avaliação psicológica, apurados por meio do teste NEO-PI-R, especificamente nas características de adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal.
6. Não há nexo causal entre a utilização do BPR-5 e a exclusão do candidato do certame, já que o mesmo obteve resultado satisfatório neste teste, o que impede o reconhecimento de prejuízo ou ilegalidade relevante.
7. A jurisprudência consolidada afasta a possibilidade de invalidação da avaliação psicológica quando ausente demonstração de ofensa direta aos parâmetros do edital ou quando não comprovado o impacto do teste impugnado no resultado final.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização de teste psicológico com parecer desfavorável no SATEPSI não invalida a avaliação psicológica em concurso público quando ausente nexo causal entre o teste impugnado e a eliminação do candidato.
2. É legítima a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §§2o, 8o e 11; Lei n. 9.784/1999; Decreto n. 9.739/2019; Resolução CFP n. 02/2016.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1976169, 0708879-89.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 28.03.2025. TJDFT, Acórdão 1942218, 0721804-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJe 26.11.2024. TJDFT, Acórdão 1932311, 0724552-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.